Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700719-15.2023.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EDUARDO SOARES VASCONCELOS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 47589537. Na origem, o apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor de EDUARDO SOARES VASCONCELOS, tendo por objeto o veículo Marca: PEUGEOT, Modelo: 2008 GRIFFE1 6 FSTAR, Ano: 2016 Cor: PRETA, Placa: PAP0872, adquirido pelo réu mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. O requerente pleiteou a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com a adoção das medidas legais para o cumprimento da tutela, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. No mérito, postulou que, em caso de o requerido não efetuar o pagamento integral da dívida, seja confirmada a medida liminar, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem apreendido em favor da instituição financeira. De acordo com a decisão exarada sob o ID 47589523, foi determinada a emenda à inicial, para comprovação da mora e indicação de endereço válido, uma vez que a notificação encaminhada ao devedor fiduciante retornara com a informação de que o endereço indicado seria desconhecido. Na oportunidade, restou esclarecido que a exigência poderia ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Em face desta decisão, o autor interpôs o Agravo de Instrumento n. 0709336-15.2023.8.07.0000, que não foi conhecido ante a manifesta inadmissibilidade. Os autos permaneceram aguardando movimentação por 30 (trinta) dias úteis, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID 47589533). O autor foi novamente intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (ID 47589535), tendo transcorrido in albis o prazo assinalado (ID 47589536). Sobreveio a r. sentença impugnada (ID 47589537), pela qual a d. Magistrada indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo sem análise do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e não houve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformado, o banco autor interpôs recurso de apelação (ID 47589540) por meio do qual requer, preliminarmente, seja atribuído o duplo efeito ao recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo. No mérito, sustenta a validade da notificação enviada ao endereço constante no contrato, sob o fundamento de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, bastando, à sua constituição, o encaminhamento da notificação com aviso de recebimento para o endereço fornecido pelo devedor no negócio firmado. Invocou o precedente do Superior Tribunal de Justiça RESP no 1852147 – RS pela qual a Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do recebimento pelo devedor. Com esses argumentos, o apelante postula a reforma da r. sentença, a fim de que seja considerada válida a notificação de constituição em mora do devedor e, por consequência, seja deferida a liminar de busca e apreensão vindicada na origem. Preparo recolhido (ID 47589541). Ante a ausência de angularização processual na origem, o juízo a quo dispensou a citação da parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos da decisão exarada no ID 47589542. O presente processo foi incluído na pauta da 23a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 11/07 até 18/07/2023), consoante certidão exarada no ID 48090777. Em petitório apresentado sob o ID 48415863, o apelante postulou a desistência do recurso de apelação interposto. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 47589511). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Providencie a Secretaria da Turma a retirada do processo na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 11/07 até 18/07/2023). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 3 de julho de 2023 às 14:40:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora